Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FURTO. VEÍCULO. DEVER DE GUARDA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida ou não produzida prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que não se amolda ao caso dos autos.
3. A empresa ré assumiu o dever de guarda e vigilância do bem, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo furto do veículo, ainda que este não estivesse guardado dentro do estabelecimento da empresa.
4. Em que pese a perda de bem de relevante valor e serviço, inclusive de trabalho, gere indubitáveis aborrecimentos e transtornos, não há no caso em exame elementos que evidenciem ofensa anormal à personalidade do autor, de maneira a lhe causar grande abalo psicológico ou afronta à sua honra e dignidade.
5. O direito brasileiro é regido pelo princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, sendo possível a aplicação do princípio da causalidade apenas quando o uso do princípio da sucumbência não se afigurar satisfatório.

6. A parte que pleiteou a indenização por danos materiais e morais e teve a última julgada improcedente, foi sucumbente em parte relevante do seu pedido, o que afasta a sucumbência mínima.
7. Apelações conhecidas e não providas.